Tribunal: CARF
Processo: 19679.720692/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720692/2019-80
ACÓRDÃO
9202-011.759 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GFWC CRESER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/08/2014
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando não atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo, ou não houver
similitude fática e jurídica.
Ausente o requisito da similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma, não deve ser conhecido o recurso especial de divergência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso especial do contribuinte. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Riguetti, que, na
sessão de 16/12/2024, votou por conhecê-lo e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como
Marcos Roberto da Silva, que na mesma oportunidade, também votou por conhecer do recurso.
Os conselheiros José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz não votaram em
razão dos votos proferidos pelos conselheiros Marcos Roberto da Silva e Maurício Nogueira
Riguetti. O voto de mérito proferido pelo conselheiro Maurício Nogueira Riguetti perdeu seu
objeto, eis que a relatora reposicionou seu voto para não conhecer do recurso, sendo
acompanhada pelos demais conselheiros votantes.

Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.759 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.720692/2019-80
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Ad Hoc
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pela Relatora no
repositório oficial do CARF:
Trata-se de recurso especial interposto pela GFWC CRESER em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-010.650 (e-fls. 2.088 a 2.098), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: necessidade de retificação da
GFIP para deferimento de pedido de restituição de contribuições previdenciárias. Abaixo segue a
ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/08/2014, 01/04/2015 a 31/08/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE DE
PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de restituição de contribuições
previdenciárias.
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011. ATO DECLARATÓRIO No 05/2011, APROVADO
PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011). EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo que deram provimento.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.759 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.720692/2019-80
3
Cientificada da decisão em 10/08/2023 (AR de e-fl. 2.101), a Contribuinte interpôs o
recurso especial de e-fls. 2.104 a 2.111, tempestivamente, em 25/08/2023.Para comprovar a
divergência foi indicado como paradigma o Acórdão 2202-006.762, o qual se encontra no banco
de dados do CARF, não havendo registro de que tenho sido modificado até a presente data.
Compulsando a decisão recorrida, verifica-se que no acórdão de primeira instância
foi mantido o indeferimento do pedido de restituição em razão de não se verificar retificação das
GFIP nas competências correspondentes ao requerimento, além de não se reconhecer o direito à
repetição do indébito, por não se acatar a existência do direito à isenção a partir do pedido do
CEBAS. Confira-se da do acórdão recorrido:
A decisão recorrida manteve o indeferimento do pedido de restituição do sujeito
passivo pelas seguintes razões: i) falta de apresentação de retificações das GFIPs
consideradas incorretas; ii) irretroatividade dos efeitos do reconhecimento de
entidade beneficente de assistência social.
O colegiado recorrido manteve o entendimento da DRJ, todavia, apenas pelo
fundamento de falta de retificação das GFIP, conforme o seguinte recorte do voto condutor:
Assim, deve ser aplicado o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, a partir da
formulação do requerimento.
No entanto, tendo em vista que a Contribuinte não efetuou a retificação das GFIPs
referentes ao período objeto do pedido de restituição, entendo que deve ser
mantida a conclusão do Despacho Decisório, o qual indeferiu o direito creditório
pleiteado. (destaquei)
A leitura do voto condutor do paradigma indica que nos seus fundamentos de fato
foi afastada a necessidade de retificação da GFIP para reconhecimento do direito creditório,
adotando-se com precedente acórdão da CSRF. Confira-se:
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Conforme
relatado, fora tida como necessária a conversão do feito em diligência para fins de
averiguar a existência de saldo suficiente para que se proceda à compensação
pleiteada. Isso porque, na esteira de precedente colhido da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste eg. Conselho, o
(...) fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, (...)
fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não
pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito
creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por descumprimento
da obrigação acessória relacionada à prestação de informações em GFIP. (CARF.
Ac no 9202-007.944, Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa, julgado em 17 jun. 2019;
sublinhas deste voto).

Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.759 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.720692/2019-80
4
Pelo exposto, para a matéria: necessidade de retificação da GFIP para deferimento
de pedido de restituição de contribuições previdenciárias, o pleito do sujeito passivo teve
seguimento, porque fora entendido que restou demonstrado o dissídio jurisprudencial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Ad Hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pela Relatora no
repositório oficial do CARF:
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Analisando minuciosamente a hipótese do recorrido verifico, primeiramente, que a
decisão de primeira instância, na análise do direito creditório, considerou as informações
prestadas em GFIP pelo próprio interessado. Aduz que quaisquer erros ou equívocos identificados
pelo Contribuinte em suas próprias declarações deveriam ter sido acompanhadas da regular
retificação das GFIPs consideradas incorretas, conforme requisito expressamente previsto no § 11
do art. 3o da IN RFB no 1.300/12, o que não ocorreu.
Desse modo, entendeu como corretas as conclusões quanto à inexistência do
direito creditório pleiteado. Concordou com as razões da decisão da DRJ, pois entendeu que não
se trata de mero dever instrumental, despiciendo, mas sim como um procedimento necessário e
de grande importância, não só para fins de arrecadação, mas também para fins de concessão de
benefícios previdenciários, o qual está expressamente previsto na legislação.
Seguindo racional recorrido, ao não retificar a GFIP na qual foi declarada uma
contribuição previdenciária devida, incidente sobre determinada verba, com o respectivo
recolhimento em Guia da Previdência Social (GPS), tem-se como consequência a inexistência de
indébito tributário. Dessa forma, assevera o colegiado recorrido que deveria a Contribuinte ter
efetuado as retificações das GFIPs consideradas incorretas, conforme requisito expressamente
previsto no § 11 do art. 3o da IN RFB no 1.300/12, o que não ocorreu, de modo que não há reparo
a fazer nesse ponto da decisão da DRJ. Assim, por maioria, negou-se provimento ao Recurso do
contribuinte.
Destrinchando o paradigma, fica demonstrado que fora tida como necessária a
conversão do feito em diligência para fins de averiguar a existência de saldo suficiente para que se
proceda à compensação pleiteada. Em resposta a diligência, fora apresentada pela ECPRV, de São
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.759 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.720692/2019-80
5
Luís/MA, duas planilhas: uma, referente as retenções realizadas (f. 2020) e a outra, lançando as
compensações levadas a cabo pela parte ora recorrente (f. 2021/2023).
A empresa foi intimada a se manifestar acerca do ocorrido e não o fez. Portanto o
seu direito creditório foi negado e o recurso improvido.
Apenas no decorrer do objetivo voto paradigmático houve uma breve menção de
decisão da CSRF, a qual manifestou inteligência no Ac no 9202-007.944 no sentido de que
(...) fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não
pode constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito
creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por descumprimento
da obrigação acessória relacionada à prestação de informações em GFIP. (CARF.
Ac no 9202-007.944, Rel. Pedro Paulo Pereira Barbosa, julgado em 17 jun. 2019;
sublinhas deste voto).
Temos, em ambos os casos, uma negativa de provimento do pleito do contribuinte.
No caso do recorrido, pelo argumento de ausência de retificação em GFIP. Mas, no caso do
paradigma, salvo melhor juízo, o pleito foi indeferido por ausência de PROVAS do crédito
guerreado.
Fora feita diligência, onde restou minuciosamente analisados os pagamentos e
obrigações acessórias entregues pela contribuinte, elaboradas planilhas demonstrativas das
comparações de saldos informados e recolhidos, e, por fim, fora intimada a contribuinte a se
manifestar sobre tais levantamentos, o que não ocorreu.
A meu juízo, no caso paradigmático, foram analisadas as documentações juntadas
pela recorrente, fora feita diligência, e a conclusão de todo o exame foi no sentido de que não
restou COMPROVADO o direito guerreado. Tanto que fora NEGADO provimento. A mera
“pincelada” no voto sobre posicionamento da CSRF, no mencionado acordão, não tem o condão
de justificar o inteiro racional do voto, que, repito, me parece ter sido com base em evidências
praticas analisadas.
Percebe-se, que não existem, concretamente, dois arestos com casos concretos
semelhantes, similitude jurídica e decisões dispares. Mais coerente, com a devida vênia a
entendimento diverso, a conclusão de que além de ausência de similitude fática, a análise
probatória (retorno de diligência e ausência de manifestação da contribuinte) que levou a
conclusão daquele colegiado paradigmático a rechaçar o pleito buscado.
Se assim é, na agnição desta relatora, não há similitude fática entres os arestos, e
para além disso, também a conclusão do paradigmático foi pautada em análise probatória.
Neste espeque, pelo cotejo, vejo por impropria a admissão do manejo feita pelo
despacho inaugural. Portanto, nesta inteligência, voto por não conhecer do recurso especial
interposto pelo contribuinte.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.759 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.720692/2019-80
6
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso especial.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Ad Hoc

Fl. 2138
DF CARF MF
Original